Tribunal: TJDFT
Processo: 0717033-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PROGRAMA DE HABITAÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇÃO DAS CHAVES EM CASO DE INADIMPLEMENTO.
I. A matéria devolvida reside na viabilidade de suspensão dos efeitos da tutela provisória concedida pelo e. Juízo a quo, que autorizou a agravada a reter as chaves do imóvel que seria entregue à parte agravante.
II. No caso concreto, a existência de cláusula contratual (cláusula sexta, parágrafo quarto – id 186808444) confere à contratada (ora agravada) a viabilidade de reter a entrega das chaves da unidade imobiliária em caso de inadimplemento da parte contratante (ora agravante), à luz do art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido).
III. E eventual discussão sobre a abusividade do termo aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global não prescinde da efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório.
IV. Agravo de instrumento desprovido.